Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou procedente a pretensão estatal deduzida na denúncia para condenar o apelante pela prática do crime descrito no art. 171, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos, e 3 dias-multa, à razão unitária mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) analisar se o princípio da insignificância deve ser aplicado ao caso em apreço; (2) analisar se existe conjunto probatório suficiente para atestar que o acusado agiu com dolo em sua ação; e, subsidiariamente, (3) aferir se o caso admite a aplicação do estelionato privilegiado, previsto no artigo 171, § 1o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância, que exclui a tipicidade penal, exige a presença de condições como: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, baixo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. A aplicação do referido princípio ao caso em apreço encontra impedimento tanto na reprovabilidade da conduta do apelante como na possível presença de reprovabilidade social dele.

4. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.

5. Se o comprovante de pagamento apresentado ao frentista não decorre de falha técnica, mas sim de uma manobra deliberada, repetida em pelo menos nove ocasiões anteriores, sempre com o mesmo veículo, valor e padrão de execução, trata-se de conduta reiterada, que afasta qualquer alegação de erro isolado ou justificável, revelando dolo prévio e intenção de obter vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.